Tribunal: TJES
Processo: 0001310-29.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001310-29.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILVIO DA SILVA NASCIMENTO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA JUSTIFICAR A UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO INFORMAL. UTILIZAÇÃO COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ATENUAÇÃO OBRIGATÓRIA. SÚMULA N.º 545 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o acolhimento do pedido de absolvição, diante da relevância da palavra da vítima, corroborada pelo depoimento do policial rodoviário federal, que participou da ocorrência de abordagem do acusado, evidenciando a prática do crime de furto (art. 155, “caput”, do Código Penal).
2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não se verificou na espécie. Precedentes do STJ.
3. Na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado, de forma escorreita, considerou que os antecedentes do acusado são maculados, justificando o desvalor no referido vetor, descrito no art. 59 do Código Penal, Nesse contexto, não há óbice para proceder o acréscimo da indicação específica das condenações definitivas que ensejaram a negativação da aludida circunstância judicial. Precedente do STJ.
4. Embora o julgador singular tenha reconhecido a presença de 01 (uma) circunstância agravante, qual seja, a reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), não especificou a respectiva condenação que ocasionou a sua incidência. Contudo, não há impedimento para que, a título de reforço de fundamentação, seja procedido tal apontamento.
5. Tendo em vista que a confissão informal do acusado, realizada ao policial que realizou a sua prisão em flagrante, foi utilizada, na sentença, para sustentar a condenação, impõe-se o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal). Precedente do STJ.
6. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0001310-29.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SILVIO DA SILVA NASCIMENTO FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RAMON COSTA PACHECO - ES34392-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
SILVIO DA SILVA NASCIMENTO FILHO
(Id n.º 5292464, págs. 01-10), em face da sentença, de fls. 171-175, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime de furto (art. 155, “caput”, do Código Penal), à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto (art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Em suas razões, o recorrente sustenta em síntese: [1] absolvição por ausência de autoria e materialidade delitiva [2] na primeira fase da dosimetria, revisão das circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59, do Código Penal e aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, para cada baliza negativada; [3] na segunda fase: [3.1] afastamento da agravante da reincidência, em razão da falta de apontamento da condenação que ensejou sua incidência, e, alternativamente, aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a referida agravante; e [3.2] reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 07 de fevereiro de 2022, por volta das 07h30min., nas imediações da empresa Vale, localizada no bairro Manoel Plaza, no município de Serra/ES, o denunciado, Silvio da Silva Nascimento Filho, sorrateiramente, furtou as placas de identificação de veículo automotor, com inscrição MPZ-0J77, instaladas no veículo Honda Fit, de cor cinza, de propriedade de Tiago Gonçalves Vieira, com o objetivo de instalá-las no veículo automotor Honda Fit, cor cinza, placas PPT-9003, subtraído da vítima, Ana Carolina Moulin Cabral, adulterando o sinal identificador do referido automóvel, fato que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade.

De início, no que se refere ao pleito absolutório, verifico que a materialidade restou demonstrada pelos Boletins Unificados, fls. 10-23; pelo Auto de Restituição (Entrega) (fl. 43; 49), pelo Auto de depósito (fls. 45-46), pelo Auto de Reconhecimento Direto de Pessoa (fl. 48), pelo Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 58-64), pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 67), pelo Laudo Pericial (fls. 155-157), bem como pelas provas orais, colhidas na instrução criminal.

Por sua vez, a autoria foi, devidamente, comprovada pelo reconhecimento extrajudicial do acusado (fl. 48), corroborado pelas declarações, prestadas, em juízo, por Ana Carolina Moulin Cabral (fl. 164 e mídia de fl. 168), relatando que, dois dias antes da ocorrência dos fatos versados na denúncia, o réu, junto a outro comparsa, subtraiu o seu veículo Honda Fit, cor cinza, mediante grave ameaça, efetuada pelo emprego de armas de fogo.

A ofendida ratificou que acionou a Polícia Militar e o serviço de inteligência da Polícia Rodoviária Federal, de modo que este último localizou seu veículo na Serra/ES, na posse do acusado, contendo, no seu interior, as placas e chaves de outros veículos.

Saliento, ainda, o depoimento do Policial Rodoviário Federal, Emerson Leandro dos Santos Borges, ouvido por videoconferência (mídia de fl. 168), o qual descreveu, com clareza e riqueza de detalhes, a dinâmica dos fatos, confirmando a narrativa contida no Boletim Unificado e versada na denúncia, no sentido de que, a equipe de inteligência, recebeu informe de que o veículo roubado, de uma Policial Rodoviária Federal, estava trafegando, na região de Serra/ES, oportunidade em que foram empreendidas diligências no intuito de localizar o automóvel.

Consigna que ao abordar o veículo, o réu teria confessado, informalmente, a prática delitiva e, que, após busca realizada no porta-malas do veículo, encontrou as duas placas de identificação, que haviam sido alvo de furto, procedendo a apreensão das mesmas.

Nesse contexto, inviável o acolhimento do pedido de absolvição, diante da relevância da palavra da vítima, corroborada pelo depoimento do policial rodoviário federal, que participou da ocorrência de abordagem do acusado, evidenciando a prática do crime de furto, conforme o seguinte julgado desta Câmara Criminal:

“[...]

1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente confirmadas através das provas contidas nos autos, aliada aos depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais militares que atuaram na diligência policial
, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa
[...]” (TJES, Apelação n.º 0003446-33.2021.8.08.0048, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal. Relator: Des. Fernando Zardini Antonio, Data de Julgamento: 30/11/2023)

Em relação à dosimetria, verifico que, na primeira fase, referente às circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, o Magistrado singular negativou 02 (duas) vetoriais, quais sejam, “antecedentes”, por se tratar de réu reincidente – mostrando-se viável acrescentar à fundamentação do julgador que a referida negativação decorreu das condenações definitivas nas ações penais n.º 0039655-84.2014.8.08.0035 e n.º 0022194-65.2015.8.08.0035 – e “circunstâncias do crime”, tendo em vista que o acusado praticou o delito quando foragido do sistema prisional, fixando a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Sobre a possibilidade de reforço argumentativo para manter a desvalorização do vetor, menciono a jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

“[...] 4.

Com efeito, o fato de o Tribunal de origem proceder a uma nova ponderação e revaloração das circunstâncias da conduta delitiva, agregando fundamentos diversos daqueles adotados pelo Juízo sentenciante, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, não configura reformatio in pejus (art. 617, do CPP), desde que a situação final do réu não seja agravada, como se observa no caso em exame. (...)
(AgRg no AREsp n. 2.189.734/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

Nesse ponto, a defesa requer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, para cada baliza negativada, e, nesse ponto, razão lhe assiste, diante da ausência de fundamentação específica para justificar a utilização de fração superior, em consonância com a jurisprudência do STJ:

“[...] 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não se verificou na espécie
. [...]” (STJ - AgRg no AREsp: 1645270 RS 2020/0005950-2,
Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020).

Dessa forma, amparando-me na mesma fundamentação adotada pelo Magistrado Sentenciante, porém, utilizando critério fracionário diverso, redimensiono a pena-base, exasperando-a à fração de 1/6 (um sexto) para o patamar de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Dando prosseguimento, na segunda fase, corretamente, foi considerada a presença de 01 (uma) agravante (reincidência – art. 61, inciso I, do Código Penal) e, embora não tenha sido especificada a respectiva condenação, não vislumbro óbice para que, nesta oportunidade, seja indicada.

Desse modo, endosso o reconhecimento da referida circunstância em virtude da condenação definitiva na ação penal n.º
0027745-26.2015.8.08.0035
(data da infração: 08/11/2015 e data do trânsito em julgado: 24/10/2016).

Por outro lado, acolho o pleito defensivo de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), uma vez que, no presente caso, a confissão informal do acusado, realizada ao policial que realizou a sua prisão em flagrante, foi utilizada na sentença impugnada para sustentar a condenação.

A propósito, cito o precedente do Tribunal da Cidadania:

“[...]
2. No caso, a confissão informal do Acusado de que venderia os entorpecentes, feita aos policiais no momento de sua prisão em flagrante, foi utilizada no acórdão atacado para se concluir pela autoria delitiva e ratificar a sentença condenatória. Assim, faz ele jus à atenuante da confissão, ainda que tenha retratado suas declarações em juízo
. 3. Consoante precedentes desta Sexta Turma, "[s]e o Tribunal, ao apreciar a apelação, utiliza a confissão como fundamento para manter a sentença condenatória, faz o acusado jus à atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, ainda que a ela não tenha se reportado expressamente o Julgador de primeiro grau" [...]” (STJ - AgRg no HC: 687484 SP 2021/0261646-1, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022)

Destarte, ante as circunstâncias reconhecidas, igualmente, preponderantes, promovo a compensação integral, preservando a pena no “quantum” de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
, e, dada a ausência de causas de diminuição ou de aumento, torno-a definitiva.

Portanto, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, alínea “c”, do Código Penal, mantenho o regime fechado, considerando a reincidência do réu.

Pelo exposto
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença impugnada (fls. 171-175), exclusivamente, para reduzir a pena do acusado, fixando-a, definitivamente, em

01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
.

É como voto.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.